Tribunal: TJMT
Processo: 1007912-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007912-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), LARA CHRISTHATINNY CASSIA DA SILVA - CPF: 071.556.741-17 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE PEREIRA - CPF: 046.092.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIEL MATOS DE SOUZA - CPF: 031.023.112-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE -
INADMITIDA A UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS

COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ E TJMT
–
DECISÃO

PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE FLAGRANTE

ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA

ORDEM - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À

DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA
A CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
As decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal são
combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal
,
o que
inviabiliza o conhecimento do
habeas corpus

interposto
.

Os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração de
habeas corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própri
a
, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2.
Não há
flagrante ilegalidade
para concessão,
ex

officio
, da ordem
almejada,
tendo em vista que a decisão que indeferiu
a conversão do regime fechado em prisão domiciliar, se encontra
fundamenta nas peculiaridades do caso em comento,
as quais e
videnciam
que a residência da paciente
era utilizada como local de reunião de pessoas faccionadas
à
organização criminosa “comando vermelho” e para mercancia de drogas, ambiente, portanto, prejudicial ao desenvolvimento dos menores, pois são colocados em constante risco.
Além disso, não restou evidenciado que a paciente é imprescindível aos cuidados necessários para o desenvolvimento físico e mental dos menores.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pelo advogado
Sebastião Carlos Toledo

em favor de
Lara
Christhatinny
Cassia
d
a Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Água
Boa
/MT.

É da impetração
,
que o Ministério Público Estadual ofereceu
d
enúncia contra
Antoniel
Matos de Souza e Francielle Pereira, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,

e
art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), e ainda, e no artigo 12,
caput,
da Lei n.10.826/2003, e contra
Lara
Christhatinny
Cássia da Silva
, ora paciente, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06.

O impetrante sustentou que,
após a instrução processual
,
o
magistrado de primeiro grau
julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial,
condenando a paciente à 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática do comércio ilícito de entorpecentes
, acrescidos de mais 03 (três) anos de reclusão, pela prática de associação para o tráfico de drogas ilícitas
, em regime inicial fechado
.

Asseverou que, em 18/04/2024, apresentou pedido de concessão de prisão domiciliar, no executivo de pena, todavia, o pedido foi injustamente indeferido.

Afirmou que, a paciente é primária, possuindo em seu desfavor, apenas a Ação Penal nº 1000311-25.2023.8.11.0021
(
referente
à

condenação citada
)
, que se encontra nesse Tribunal, aguardando o julgamento de recurso de apelação, e, que tem endereço fixo, fazendo jus à substituição da prisão decretada em regime fechado, pela prisão domiciliar.

Neste sentido, pugna para que, a prisão decretada em regime fechado, seja substituída imediatamente pela prisão domiciliar, prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal.
No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

209064178
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
209945665
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.

210300670
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Lara
Christhatinny
Cassia
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/MT.

Exsurge
dos autos, que a paciente foi condenada
a pena de 08 (oito) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, pela prática dos delitos
previstos no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06
.

No processo de execução penal,
a paciente
pos
tulou
a
substituição do regime fechado por
prisão domiciliar,

por conta de ser genitora de três
filhos menores de 12 (doze) anos.

Por sua vez, o magistrado singular
indeferiu o
pleito,
nos seguintes termos:

“
Verifica-se que a
reeducanda
foi condenada à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.221 (um mil, duzentos e vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Extrai-se dos autos n. 1000047-08.2023.8.11.0021 (auto de prisão em flagrante), que a
recuperanda
já apresentou requerimento de prisão domiciliar, com os mesmos fundamentos nesta oportunidade invocados, o qual foi negado pelo Juízo da Comarca de Água Boa/MT, em audiência de custódia, fazendo constar que:
Quanto ao pedido de prisão
domiciliar formulado em favor da autuada Lara, é sabido que este não é um direito absoluto, e que esta não seria uma medida eficaz para evitar a reiteração criminosa, tendo em vista que a sua residência é tida como local de reunião de pessoas faccionadas ao “comando vermelho” e de mercancia de drogas. Ademais, a princípio, não restou provado nos autos que a criança ficará sem cuidados e que não tem nenhum parente que possa acolhê-la. Ainda, neste momento, diante do cenário trazido a este Juízo, é extremamente prejudicial que a criança fique próxima de sua genitora, pois o meio em que está inserida é um risco para sua integridade física e mental, sendo que estava sendo criada no meio de drogas, armas e possíveis membros de facção criminosa

(Id 107186664).

Em razão disso, a
recuperanda
impetrou o Habeas Corpus n. 1011788-11.2023.8.11.0000, com o objetivo que fosse revogada a prisão preventiva ou que fosse concedida a prisão domiciliar, e, nesta oportunidade, a liminar foi indeferida com fundamentação similar.

Assim, tendo em vista que não houve alteração da situação fática invocada para justificar o pedido de prisão domiciliar, no presente caso, razão assiste ao Ministério Público Estadual.

Com efeito, o artigo 117 da LEP dispõe sobre os casos em que será admitida a prisão domiciliar, com a seguinte redação:

Art. 117 - Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de quando
se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.

Não se olvida do entendimento jurisprudencial de que é possível a extensão do benefício a condenadas recolhidas no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.

No entanto, a vulnerabilidade da criança e a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos, não podem, por si sós, fundamentar a concessão de prisões domiciliares, pois o benefício somente deve ser concedido com o fim de proteger os interesses dos filhos menores, se demonstrada alguma situação de risco, o que não é o caso dos autos.

Contrariamente, se extrai do processo de conhecimento que a residência da
reeducanda
era usada como local de reunião de pessoas faccionadas ao “comando vermelho”
e para mercancia
de drogas. Portanto, ambiente prejudicial ao desenvolvimento dos menores, ambiente que os colocavam em
constante risco
.

Ademais, não restou provado nos autos que as crianças estão sem os cuidados necessários para um saudável desenvolvimento físico e mental.

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela
reeducanda
Laura
Christhatinny
Cássia da Silva.
” (sic)

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do presente
habeas corpus
.

De proêmio,
convém consignar
que, as
decisões judiciais proferidas
no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber,
o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal
,
inviabilizando
, assim,
o conhecimento do
presente
habeas corpus
.

Nesse
contexto, os Tribunais Superiores
possuem o entendimento
no sentido de que
não se admite
a impetração de
habeas corpus

quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própri
a
,
sem
olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de of
ício, nos casos de flagrante ilegalidade
.

Destaco
, por ser
importante,
que es
s
e entendimento visa
preservar
a
utilidade e eficácia do remédio constitucional referido,

que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

(
TJ
/MT -
1018853-57.2023.8.11.0000
-
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pelaPrimeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetraçãodehabeascorpusemsubstituição

ao recurso próprio, prestigiandoo sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017).

“
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por conseguinte,
o
habeas corpus
, em substituição do recurso próprio, só será
admitido se constatada, de plano,
flagrante ilegalidade, o que
, a meu ver, não se verifica no presente caso,
por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque,
ao contrário do alegado na peça inaugural, a decisão proferida
nos autos do executivo de pena está
fundamenta nas peculiaridades do caso em co
mento,
as quais
inviabilizam a con
versão do regime fechado imposto
à
paciente
,
em prisão domiciliar
.

Isso porque,
a existência
de filho menor, não enseja, por si só,
a concessão da prisão domiciliar,
sendo
necessária a demonstração
da

imprescindibilidade
da paciente
aos cuidados da criança
, desde que não
tenha
cometido delito com violência ou grave ameaça; não ter sido o crime praticado contra seus filhos; ou, no caso de ausência de situação excepcional a contraindicar a medida (
STJ -
AgRg
no HC

n. 731.648/SC, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 23/6/2022)
.

No caso em pauta
,
como bem salientou o juízo
a quo
, há
elementos nos autos que evidenciam que a residência da paciente
era utilizada como local de reunião de pessoas
, em tese,
faccionadas a
organização criminosa “comando vermelho” e para mercancia de drogas,
ambiente, portanto, prejudicial ao desenvolvimento dos menores,
que estariam
submetidos
em constante risco.

Além disso, não restou evidenciado que
a paciente é imprescindível aos cuidados
necessários para o desenvolvimento físico e mental dos menores.
Veja-se
o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocad
a
em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes
, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos.

(N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Conclusivamente,
nego provimento

à

ordem impetrada em favor de
LARA CHRISTHATINNY CASSIA
D
A SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024